Tribunal: STF
Processo: AI 56747
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO NÃO SUSCITADAS
OPORTUNAMENTE NA CAUSA. ACÓRDÃO QUE NÃO AS EXAMINA. APRESENTAÇÃO DAS
QUESTÕES DE DIREITO EM EMBARGOS DECLARATORIOS, REPELIDOS PORQUE,
DEDUZIDAS NESSES EMBARGOS, NÃO COMPORTAVAM APRECIAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. CONCLUSÃO QUE SE APOIA EM QUESTÃO DE FATO
APRECIADA, SOBRE SIMULAÇÃO DE DOCUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.